Tribunal: TJPA
Processo: 0001689-90.2004.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001689-63.2004.8.14.0061
APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: MAF E COMERCIO LTDA, MANOEL VEIGA DE ARAUJO, MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.

2.
In casu
, o Apelante foi intimado pessoalmente por carta registrada, porém permaneceu inerte nos autos. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3. No que diz respeito às alegações de falta de impulso oficial, de citação do Executado e de intimação pessoal do Exequente, estou convencido de que nenhum desses argumentos merece acolhimento, pois não condizem com os fatos constantes nos autos.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por CIMENTOS DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Execução oposta em face de MAF E COMÉRCIO LTDA.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 2222223):

Ao agir com tamanha displicência processual, entendo que a parte requerente deve arcar com as conseqüências do abandono processual, pois deixou de proceder a diligência necessária ao andamento processual, razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Diante de todo o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III do Código de Processo Civil/2015.

Inconformada, a empresa Exequente ingressou com apelação (ID 2222224), aduzindo que a paralisação do processo não ocorreu devido a sua inércia e sim por conta da falta de impulso oficial do magistrado e do extravio dos autos pela Secretaria.

Argui a violação dos princípios da primazia do mérito e da colaboração, sob o fundamento de que o juízo
a quo
não promoveu a localização dos autos, nem informou sobre andamentos processuais, como a citação e o auto de penhora.

A Exequente afirma ainda que há interesse processual demonstrado nos autos e que a falta de citação do Executado não foi por sua culpa, pois tentou localizar endereços e ativos financeiros da parte contrária.

Por fim, alega a ausência de intimação pessoal para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual requer a anulação da sentença.

Sem contrarrazões (ID 2222225).

Coube-me o feito por redistribuição.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

Belém, 29 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Aplicação Intertemporal do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que os atos, fatos e sentença ocorreram antes da vigência da atual Lei Processual Civil.

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Primeiramente, vale ressaltar que a
presente Ação de Execução foi distribuída antes da vigência do novo Código de Processo Civil (CPC) e que os atos abaixo relatados ocorreram todos entre os anos de 2004 a 2007, quando vigia o texto do CPC/1973 abaixo transcrito:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...]

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Compulsando os autos, verifico que, em 14/12/2004, o oficial de justiça procedeu à citação do Executado, ora Apelado, para que efetuasse o pagamento da dívida ou nomeasse bens à penhora (ID 2222218, P. 13).

Em seguida, o devedor ingressou com petição nomeando bens (ID 2222219).

Diante disso, o juízo originário determinou a intimação da Exequente, ora Apelante, para que se manifestasse sobre a referida nomeação à penhora (ID 2222220). A carta de intimação foi expedida e recebida pela parte em 14/04/2005 (ID 2222220, P. 03/05), porém a empresa se manteve silente (ID 2222220, P. 6).

Em maio de 2007, o magistrado determinou a intimação pessoal da Exequente para informar seu interesse no prosseguimento do feito (ID 2222220, P.07) e, consequentemente, suprir a falta acima citada. Embora haja uma suposta manifestação da parte interessada, escrita à mão, favorável à continuidade do processo (ID 2222220, P. 07), não há como identificar o subscritor. Não obstante, a empresa autora permaneceu omissa quanto a sua aceitação ou não dos bens oferecidos em penhora.

Em vista disso, em agosto de 2007, o juízo de origem procedeu à nova intimação do Exequente, por via postal, a fim de que comunicasse seu interesse em continuar com o processo. O aviso de recebimento retornou datado e assinado no mês seguinte (ID 2222222, P. 2/3). No entanto, ainda assim, a parte não se manifestou nos autos (ID 2222222, P. 5).

Portanto, resta evidente que a aludida extinção ocorreu em virtude de o Exequente, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam (no caso, apresentar resposta acerca dos bens oferecidos em penhora), configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.

Nos termos da jurisprudência pátria, o fato impõe a manutenção da sentença:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que
houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

-
A extinção de ofício do processo por abandono da causa pela parte autora depende de sua inércia, posteriormente a regular intimação pessoal para dar andamento ao feito, dispensada a intimação de seu advogado.

(TJ-MG - AC: 10474120001729001 Paraopeba, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Assim sendo, ante a inércia da Autora, mesmo após sua intimação pessoal, correta a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC pelo magistrado de origem.

Por fim, no que diz respeito às alegações de falta de impulso oficial, de citação do Executado e de intimação pessoal do Exequente, estou convencido de que nenhum desses argumentos merece acolhimento, pois não condizem com os fatos constantes nos autos.

3.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/04/2021